Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722634-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO As agravantes, intimadas, reconheceram que houve a perda superveniente do interesse recursal (id. 50783047). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora